Tribunal: STF
Processo: ARE 1480888
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que julguei prejudicado o agravo interno interposto pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, ante o provimento do recurso extraordinário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (doc. 145).



    O embargante sustenta omissão, porque:



    [...] deixou de examinar que o recurso de agravo de terceiro prejudicado do Idec, conforme ID. 252786b7 (doc. 126), foi distribuído em 21 de maio de 2024, enquanto a decisão de reconsideração foi prolatada apenas em 23 de maio de 2024, conforme ID. fa5b8b0a (doc. 142). (Doc. 150, p. 3).



    Aduz, ainda, que:



    [...] ao julgar prejudicado o recurso interposto, a decisão embargada (ID nº a22d4d23 (doc. 145), incorreu em omissão, com a devida vênia, deixando de considerar que o recurso deveria ser sido apreciado em julgamento conjunto com o agravo interno da Procuradoria-Geral da República (ID 3bf87ce1 (doc. 120), diante da mesma matéria discutida e da necessidade de não prejudicar direito do Embargante quanto a sua admissão no feito, bem como, no mérito o provimento do seu recurso (doc. 150, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    Ademais, não prosperam as alegações arguidas nestes embargos declaratórios, uma vez que reconsiderei a decisão monocrática anteriormente proferida, para dar provimento ao recurso extraordinário da Anvisa com base em fundamentos claros, expressos e amparados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (doc. 142).



    Vale destacar que, ao dar provimento ao recurso extraordinário e reconhecer a violação aos arts. 5º, II; 196; 197; e 220, § 3º, II, da Constituição Federal, o acórdão recorrido foi reformado para julgar válida a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 24/2010 da Anvisa.



    Assim, observo que, a pretexto de suprir omissão, o embargante tem o propósito de provocar o reexame de decisão que já foi reformada.



     Ademais, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados que manifestam a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento 4. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.408.462 AgR-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023 – grifei).



    DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. TEMA 660/STF. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Correta distribuição do feito com base no art. 77, parágrafo único, do RI/STF. 4. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.423.026 AgR-ED/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023 – grifei).



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 15.06.2023. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. SEGURADORA. VÍCIOS ESTRUTURAIS DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.322.739 AgR-segundo-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/9/2023 – grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil). 



     Publique-se.



     Brasília, 8 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator